Tribunal: TJBA
Processo: 8086151-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086151-77.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA Advogado(s): WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL EM VENDAS A PESSOAS FÍSICAS. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado por falta de recolhimento de ICMS devido por substituição tributária. A autuação foi fundamentada na constatação de que a empresa apelante efetuou vendas de tecidos a pessoas físicas em volumes considerados característicos de revenda, presumindo-se, assim, a destinação comercial das mercadorias. Foi exigido o ICMS-ST à alíquota de 18%, com aplicação do MVA previsto no art. 289, § 17, IV do RICMS/BA, além de multa de 60% sobre o valor do imposto, nos termos do art. 42, II, “e”, da Lei Estadual nº 7.014/96. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração atende aos requisitos legais para sua validade formal e material; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de ICMS-ST com base na presunção de que as vendas realizadas a pessoas físicas caracterizam destinação comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de infração cumpre os requisitos do art. 142 do CTN, pois identifica o fato gerador presumido, a base de cálculo, o sujeito passivo, o valor do tributo e a multa aplicada, além de estar instruído com planilhas detalhadas e demonstrativos claros da apuração. O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte produzir prova inequívoca para afastar os fundamentos da autuação, o que não ocorreu no presente caso. O exame realizado pela 2ª Junta de Julgamento Fiscal confirmou a ocorrência de vendas em volume elevado a pessoas físicas que, segundo levantamento em sistemas fiscais, realizavam operações típicas de revenda, legitimando a presunção de habitualidade comercial. Constatou-se ainda tratamento fiscal discrepante dado pela apelante a operações idênticas, ora recolhendo ICMS-ST, ora não o fazendo, sem justificativa plausível, o que reforça a irregularidade. A exigência de ICMS-ST com base na presunção de revenda não viola o art. 129, § 2º do Código Tributário do Estado da Bahia nem depende de lei complementar, nos termos do art. 150, § 7º da CF/1988. A jurisprudência do STJ corrobora a presunção de legitimidade do lançamento e a inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte (REsp 1.821.428/PB). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auto de infração que descreve os elementos do lançamento tributário e é instruído com demonstrativos detalhados satisfaz os requisitos do art. 142 do CTN. A presunção de habitualidade comercial nas vendas a pessoas físicas com volume significativo legitima a cobrança de ICMS-ST. Cabe ao contribuinte o ônus de desconstituir o crédito tributário regularmente constituído, não sendo exigida lei complementar para autorizar a substituição tributária estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 44, 113, § 1º, 142; Lei Estadual/BA nº 7.014/96, arts. 8º, I, § 3º, 23, e 42, II, “e”; RICMS/BA, art. 289, § 17, IV; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.821.428/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 11.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8086151-77.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Salvador, .